Tribunal: STF
Processo: ARE 1435283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRUPO SAÚDE. ADICIONAL NOTURNO. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART 77 DO ESTATUTO DOSSERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA PARAÍBA. PREVISÃO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM HORÁRIO NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. IRRELEVÂNCIA. ADICIONAL DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Comprovada a prestação de serviços em período compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do seguinte, é devido o adicional noturno, bem como os seus reflexos quanto às verbas de natureza remuneratória. 



    2. A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O Autor ocupa o cargo de Fisioterapeuta dos quadros do Ente Apelante, exercendo as suas atividades em regime de plantões de 24h, conforme atestado pelas escalas de serviço do Hospital Estadual no qual ele presta serviços (Ids. 16949629, 16949630, 16949631, 16949632), de modo que o exercício de atividades em horário noturno restou devidamente comprovado.



    O adicional noturno é devido aos servidores que prestam serviço no horário compreendido entre 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte, compondo o rol de direitos sociais previstos no art. 7º, IX e 39, §3º , ambos da Constituição Federal. 



    A Lei Complementar Estadual nº 58/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos da Paraíba, por sua vez, em seu art. 77 , também prevê o adicional, remunerando àqueles que o exercerem no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).



    O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser devido o adicional noturno mesmo para aqueles servidores que trabalham em regime de plantão , entendimento que vem sendo aplicado por todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça .Restando incontroverso nos autos que a jornada de trabalho do Apelado compreende o horário das “22:00h e 05:00h do dia seguinte”, entendo devido o adicional noturno pleiteado, bem como os reflexos quanto às verbas de natureza remuneratória."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente